Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-50.2017.8.14.0089
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000221-50.2017.8.14.0089

EMBARGANTE: ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA, FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO PRECISA ESCLARECER AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO REDUZIU A PENA PELAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Subsequente o art. 619 do CPPB, os Embargos de Declaração podem ser opostos, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É um instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão. Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos. Com efeito, restou bem claro no julgado a impossibilidade da redução de pena pelas mencionadas atenuantes, dado o óbice da súmula 231 do STJ, segundo a qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Ademais, como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe, tendo em vista que essa não é a finalidade do presente recurso.
Embargos de declaração

conhecidos

e rejeitados
.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA e FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS

interpuseram
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformados com o
v.

acórdão de id. 9438014
, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu a necessidade de esclarecer a decisão guerreada,
a respeito da não aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, superando o óbice contido na Súmula 231 do STJ.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pela rejeição do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“APELAÇÕES PENAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
PRELIMINARES DE NULIDADE ALEGANDO A EXISTÊNCIA DE DEFESAS CONFLITANTES, PATROCINADAS POR ÚNICO DEFENSOR PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NA NÃO ADOÇÃO DO SISTEMA AUDIOVISUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUSCITADA PELO APELANTE ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO CORRÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO FORMULADOS POR AMBOS OS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DOS APELANTES PARA SE AFASTAR O ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ, A FIM DE LHES SEREM APLICADAS ATENUANTES. NÃO ACOLHIMENTO. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELOS APELANTES
I. A defesa suscitou preliminares de nulidade, alegando que os réus teriam sido assistidos pelo mesmo defensor público, não obstante tenham apresentado teses conflitantes. Assim, requereu a nulidade da ação penal, em respeito ao princípio do devido processo legal. Entretanto, observa-se que a defesa dos apelantes não sustentou teses conflitantes ao longo do processo, conforme afirmado na preliminar. Nas alegações finais apresentadas em peça única para ambos os réus, a defesa aduziu as teses de insuficiência de provas; de afastamento da majorante pelo uso de faca e de desclassificação para o crime de furto, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da atenuante da confissão para o recorrente Felipe Bruno. Como se vê, as citadas teses de defesa se completam e não colidem entre si, não havendo prejuízo para nenhum dos apelantes. Inexistindo a efetiva demonstração do prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPPB, não há nulidade a ser declarada.

Preliminares rejeitadas. Precedentes;
II. A defesa dos recorrentes também aduziu preliminares de nulidade da audiência de instrução e julgamento, por não ter sido gravada em meio audiovisual. Contudo, as preliminares não merecem acolhimento, pois não houve prejuízo na tomada dos depoimentos por escrito. O fato de não ter sido empregada tecnologia audiovisual
não impactou na produção da prova e tampouco no direito de defesa dos apelantes
,
já que toda a prova oral colhida foi devidamente reduzida a termo
e

assinada
pelas partes
.
Preliminares rejeitadas;
MÉRITO

DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUSCITADA PELO APELANTE ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA
III. Os elementos de convicção demonstram de forma inequívoca a participação do apelante no crime. Em juízo, a vítima esclareceu como a ação criminosa se desenvolveu, afirmando que o seu celular foi tomado da sua mão, por meio de dois elementos, em uma bicicleta. Apesar de não ter declinado o nome do ora apelante, o depoimento da vítima acabou sendo corroborado pela confissão do corréu Felipe Bruno, o qual admitiu em juízo ter roubado o celular da vítima, na companhia do apelante Anderson de Carvalho da Silva, vendendo-o, posteriormente, pela quantia de cinquenta reais. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelas demais provas, como a confissão do corréu, na qual aponta o apelante como comparsa e autor do crime. Condenação mantida. Precedentes;
DOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO FORMULADOS PELOS APELANTES
IV. Sabe-se que para a tipificação do roubo é necessário o emprego de violência ou grave ameaça contra o sujeito passivo. Entretanto, a violência não necessita chegar ao ponto de provocar lesões corporais na vítima, assim como a grave ameaça não precisa ser explicita, podendo se dar, inclusive, de maneira velada. Existem, portanto, diversas formas de se empregar a violência ou a ameaça. O importante é que provoquem fundado temor no ofendido, mitigando sua capacidade de resistência, a fim de assegurar a subtração patrimonial almejada pelo sujeito ativo. No caso em apreço, a vítima ouviu o anúncio de assalto e teve o celular subitamente tomado de sua mão por um dos elementos, enquanto o comparsa aguardava em uma bicicleta para a fuga. O anúncio do crime, por si só, já tem o condão de gerar temor, circunstância esta que se potencializa quando a vítima é mulher e o roubo é cometido por dois elementos mais fortes, que retiram violentamente a
res furtiva
de sua mão. Não se trata, portanto, da subtração mediante ardil, isto é, da ação de surrupiar ou se assenhorar do bem às escondidas, típica do furto. Ao contrário, amolda-se perfeitamente ao crime de roubo.
Pedidos de desclassificação rejeitados
.
Precedentes;
DA REFORMA DA DOSIMETRIA PROPOSTA PELOS RECORRENTES
V. Em observância ao princípio da reserva legal, o verbete sumular 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Desta feita, correto está o juiz ao deixar de proceder a diminuição de pena, devido às atenuantes. No mais, há que se ressaltar que o regime prisional tem como parâmetro primeiro o
quantum
de pena fixado, de modo que eventuais atenuantes não possuem a capacidade de levar a aplicação de regime prisional mais brando, quando embora reconhecidas, não conduzem a redução de pena, pelo óbice da súmula 231 do STJ. Na hipótese, o regime escolhido foi o semiaberto, o qual está de acordo com a regra esculpida no art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB. Recursos
conhecidos

e

improvidos
. Unânime.”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou

obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Com efeito, restou bem claro no julgado a impossibilidade de redução da pena pelas atenuantes referidas, dado o óbice da súmula 231 do STJ, segundo a qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Assim, como a
pretensão é a reanálise da matéria debatida
,
o

improvimento dos

embargos de declaração se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de

ANDERSON DE CARVALHO DA SILVA e FELIPE BRUNO OLIVEIRA DIAS
,
mantendo
in totum
o acórdão
vergastado
,
nos

termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/04/2023